Tribunal: TJBA
Processo: 0566970-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566970-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Leomario de Jesus Santos

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível, mantendo sentença de primeiro grau favorável a policial militar em ação de cobrança de auxílio-transporte.

II. Questão em discussão

1.

Há uma questão em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão por não ter se manifestado sobre a alegada litispendência/coisa julgada e litigância de má-fé, decorrentes da existência de outro processo (cumprimento de sentença) envolvendo as mesmas partes e objeto.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito já julgado.

2.

A alegada litispendência ou coisa julgada não se configura, pois o processo invocado pelo embargante é um cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança coletivo, e não uma nova ação individual com identidade de causa de pedir e pedido para os mesmos períodos já postulados na ação ordinária.

3.

O acórdão embargado foi proferido em data anterior ao trânsito em julgado do cumprimento de sentença, de modo que não poderia haver omissão em relação a uma coisa julgada inexistente naquele momento.

4.

A mera coexistência de uma ação ordinária e um cumprimento de sentença de título coletivo, ainda que sobre o mesmo auxílio-transporte, não implica, por si só, litigância de má-fé, sem a devida comprovação de dolo ou culpa grave na conduta processual.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que não analisa litispendência ou coisa julgada alegada em embargos de declaração, quando a suposta causa de extinção do processo não estava configurada no momento do julgamento principal, tratando-se, ademais, de processos com natureza processual distinta, como ação de conhecimento individual e cumprimento de sentença de título coletivo. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à introdução de argumentos novos não pertinentes aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e §3º, 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
0566970-19.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
LEOMARIO DE JESUS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora